Tribunal: TJDFT
Processo: 0712417-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR COM DEFICIÊNCIA GRAVE. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 142/2013 NO QUE COUBER. SÚMULA VINCULANTE 33.
1. Até a edição de lei complementar específica que trata o art. 40, § 4o, inc. III, da Constituição Federal, as regras do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) devem ser aplicadas aos servidores públicos, no que couber. Inteligência da Súmula Vinculante 33.
2. A Lei Complementar n. 142/2013 deve ser aplicada, por analogia, para exame de pedidos de aposentadoria especial ou abono de permanência formulados por servidor portador de deficiência. Precedente do STF. Tema 888 da repercussão geral.
3. No caso, o substrato probatório demonstra que a apelada possui deficiência grave, de modo a atrair a incidência do art. 3o, inc. I, da Lei Complementar n. 142/2013, que assegura a concessão de aposentadoria especial ao segurado com deficiência grave aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos, se mulher. E, considerando o marco inicial das atividades laborais no serviço público em 27.06.2005, somando-se ao tempo de contribuição anterior, escorreita a concessão do abono de permanência conforme pedido na inicial.
4. Apelação e remessa necessária conhecidas e não providas.